Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-06.2015.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000295-06.2015.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRATAIA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE, NELMA OLIVEIRA SANTANA

APELADO: JOAQUIM RODRIGUES FILHO

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, JOAO VICTOR DUTRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. CONTROLE JUDICIAL. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PUNIÇÃO EM CARGO EFETIVO POR CONDUTA PRATICADA EM CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DESIDIOSAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Ibirataia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público em ação anulatória, declarando a nulidade do ato administrativo de demissão, determinando sua reintegração ao cargo efetivo e o pagamento dos vencimentos e vantagens devidos desde a publicação do ato administrativo anulado até a efetiva reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válido o Processo Administrativo Disciplinar que fundamenta a demissão de servidor de cargo efetivo por condutas supostamente praticadas quando exercia cargo em comissão; e (ii) se a ausência de especificação das condutas concretas que teriam caracterizado a desídia funcional configura vício de motivação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ato administrativo que fundamenta a demissão de servidor efetivo em condutas supostamente praticadas durante o exercício de cargo comissionado padece de vício de motivação, por ofensa direta ao art. 146 da Lei Municipal nº 967/2011, que restringe a apuração disciplinar à "infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido".

4 - A validade do ato sancionador pressupõe motivação específica e individualizada. A ausência de especificação das condutas concretas que teriam caracterizado a “desídia” funcional, com menção genérica à "rejeição das contas pelo TCM", compromete gravemente o exercício da ampla defesa e viola o princípio da tipicidade administrativa, que exige a demonstração individualizada de como a conduta do agente se amolda ao tipo infracional.

5 - A fundamentação do ato sancionador baseada em Parecer Prévio do Tribunal de Contas dos Municípios revela-se frágil quando não há prova do julgamento definitivo das contas pelo Poder Legislativo, a quem compete a decisão final, tornando o motivo do ato administrativo um fato futuro e incerto.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000295-06.2015.8.05.0096
, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE IBIRATAIA
e parte(s) Apelado
JOAQUIM RODRIGUES FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça